Tribunal: STF
Processo: ADI 7925
Classe: ADI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
Ementa: Direito constitucional e outras matérias de direito público. Ações direta de inconstitucionalidade. Julgamento conjunto das ADIs 7.925/SC, 7.926/SC, 7.927/SC, 7.928/SC, 7.929/SC e 7.9230/SC. Lei 19.722/2026 do Estado de Santa Catarina. Vedação de utilização de políticas de ação afirmativa baseadas em critérios étnico-raciais. Inconstitucionalidade. Parcial procedência dos pedidos.

    I. Caso em exame

    1. Julgamento conjunto de ações direta de inconstitucionalidade propostas em face da Lei 19.722/2026 do Estado de Santa Catarina, que estabeleceu vedação da adoção políticas de ação afirmativa baseadas em critérios de natureza étnico-racial pelas instituições de ensino superior públicas ou que recebam verbas públicas no âmbito do Estado de Santa Catarina

    II. Questão em discussão

    2. A questão em discussão consiste em saber se a norma estadual que proíbe, em abstrato, a adoção de políticas de ação afirmativa baseadas em critérios étnico-racial viola os princípios da dignidade da pessoa humana (Constituição, art. 1º), da igualdade material (Constituição, art. 5º, caput), da autonomia universitária (Constituição, art. 207), o dever estatal de combater o racismo (Constituição, art. 3º) ou os compromissos internacionais assumidos pelo Brasil quanto à matéria (Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, Artigo 5).

    III. Razões de decidir

    3. O não cumprimento a tempo e modo de determinação ordenando a regularização da representação processual da parte autora (ação proposta sem procuração) enseja o indeferimento da petição inicial e o não conhecimento da ação direta.

    4. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal condiciona o conhecimento das ações diretas propostas por entidades de classe de âmbito nacional à exigência de que o objeto da ação de inconstitucionalidade guarde relação de pertinência com a atividade de representação exercida pela entidade autora. No caso concreto, o objeto da demanda (constitucionalidade de norma estadual que veda a adoção de cotas raciais em instituições de ensino superior estaduais) não guarda relação de pertinência temática com o escopo de atuação sindical da Confederação Nacional dos Trabalhadores na Indústria (CNTI).

    5. O caso em questão revela, eloquentemente, o quanto a comunicação entre norma e fato apresenta-se como elemento constitutivo da interpretação constitucional, que se ancora no pressuposto de que o processo de conhecimento envolve a investigação integrada de elementos fáticos e jurídicos. Sua resolução passa necessariamente pela verificação dos fatos e prognoses legislativos adotados pelo legislador catarinense na edição da lei estadual impugnada.

    6. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal há muito assentou que a utilização chamadas cotas raciais para ingresso no ensino superior público não viola o princípio da isonomia (Constituição, art. 5º, caput). Pelo contrário, políticas dessa natureza, quando bem utilizadas, efetivamente concretizam o princípio da igualdade, concebido como igual respeito às diferenças e mandado de combate às desigualdades materiais (v. g. ADPF 186/DF, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 20.10.2014; RE 597.285/RS, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 18.03.2014; ADC 41/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 17.08.2017).

    7. No caso concreto, verifica-se considerável déficit na apreciação de fatos e prognoses legislativos durante o processo legislativo que culminou na edição da Lei Estadual 19.722/2026. A vedação à utilização de ações afirmativas baseadas em critérios étnico-racial e a imediata interrupção da referida política pública deveria ter sido precedida da devida análise de seus efeitos, das consequências da sua descontinuidade e dos resultados alcançados – o que não se verificou na espécie. 

    8. A edição da Lei Estadual 19.722/2026 baseou-se eminentemente na noção de que as ações afirmativas baseadas em critérios étnico-raciais representariam possível violação ao princípio da isonomia. Referida premissa, além de inconstitucional na linha da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, encontra óbice igualmente nos compromissos internacionais assumidos pelo Brasil, notadamente o Artigo 5 da Convenção Interamericana contra o Racismo, a Discriminação Racial e Formas Correlatas de Intolerância, incorporado ao ordenamento na forma do § 3º do art. 5º da Constituição.

    9. Uma vez estabelecido que a norma impugnada foi editada com fundamento na premissa inconstitucional de que as chamadas cotas raciais violam, em abstrato, o princípio da isonomia, impõe-se a declaração de inconstitucionalidade da Lei Estadual 19.722/2026.

    IV. Dispositivo

    10. ADIs 7.925/SC e 7.926/SC não conhecidas. ADIs 7.927/SC, 7.928/SC, 7.929/SC e 7.9230/SC julgadas parcialmente procedentes para declarar a inconstitucionalidade da Lei 19.722/2026 do Estado de Santa Catarina e, por arrastamento, do Decreto 1.372/2026 do Estado de Santa Catarina.